Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-12.2014.8.11.0098
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000124-12.2014.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEONICE CARDOSO DA SILVA - CPF: 594.088.041-04 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – TESE DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO NA PORTARIA Nº 260/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERCEBER INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO EM PORTARIA – IMPOSSIBILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA – PORTARIA PREVÊ REPASSE DE VALORES ADICIONAIS SEM VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – PARTE VARIÁVEL DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PARCELA EXTRA DESVINCULADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Portaria n. 648/GM, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, que estabeleceu novas diretrizes à Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, prevê a manutenção do repasse, tanto das verbas mensais, quanto da verba extra para os Municípios que mantêm o programa de Agentes Comunitários de Saúde, correspondente ao número de profissionais nomeados ou contratados para tanto.

Os recursos orçamentários repassados aos Municípios após a edição da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não cabendo o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria. Precedentes.

Com efeito, as despesas com o Piso de Atenção Básica, seja fixo ou variável, se destinam a ações voltadas ao financiamento da Atenção Básica em Saúde e da Estratégia Saúde da Família, de modo que os recursos financeiros do PAB poderão ser utilizados nas despesas relacionadas à Atenção Básica, ligadas às diretrizes do programa, vedando-se a transferência de recursos para o financiamento de ações não contempladas no programa, de modo que tais recursos não se vinculam a quaisquer pagamentos, nem mesmo aos vencimentos da parte promovente, como pretende.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que as despesas com o PAB - Fixo e Variável - destinam-se a uma série de ações voltadas ao financiamento da Atenção Básica em Saúde e da Estratégia Saúde da Família, sendo que os recursos financeiros do PAB poderão ser utilizados nas despesas relacionadas à Atenção Básica, não estando tais recursos vinculados a quaisquer despesas, nem mesmo de recursos humanos ou operacionais, de modo que não pode ser atrelado ao salário da parte promovente, como pretende, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte sucumbida, estes arbitrados em 10%, estando suspensa sua execução tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda que visa a implantação imediata, em sua folha de pagamento, do valor mencionado na Portaria n.º 260/2013 do Ministério da Saúde, uma vez que o incentivo financeiro deveria corresponder ao valor estipulado nessa normativa.

Alegou que sua remuneração tem sido percebida na quantia de R$ 751,02, no entanto aquela Portaria estipula um piso no valor de R$ 950,00 de modo que faz jus ao recebimento do valor previsto naquele ato normativo.

Argumentou que “a União/Ministério da Saúde efetiva a transferência de incentivo financeiro vinculado a atuação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) ou do Programa de Saúde da Família (PSF), para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde”.

Sustentou que “compete as Secretarias Municipais de Saúde remunerar os profissionais pertencentes ao Programa Saúde da Família, de acordo com a Portaria n° 648/2006do Ministério da Saúde, que poderá utilizar do incentivo de custeio para efetuar este pagamento”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença com o argumento de o incentivo financeiro pretendido é indevido ao agente comunitário de saúde, pois não compõe o salário, pois há que se considerar que o custeio do Programa de Atenção Básica é feito por incentivo de custeio e custeio adicional e este não agrega nos vencimentos do servidor, como bem fundamentado na sentença.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, deixou de se manifestar no presente feito quanto ao mérito, por falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual a parte promovente pretende visa a implantação imediata, em sua folha de pagamento, do valor mencionado na Portaria n.º 260/2013 do Ministério da Saúde, uma vez que o incentivo financeiro deveria corresponder ao valor estipulado nessa normativa. Alegou que sua remuneração tem sido percebida na quantia de R$ 751,02, no entanto aquela Portaria estipula um piso no valor de R$ 950,00, em razão de valores adicionais, de modo que faz jus ao recebimento do valor previsto naquele ato normativo;

Sem razão a parte promovente, uma vez que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que não faz jus ao acréscimo de valores adicionais, cuja destinação é feita para o programa, não possuindo vinculação a quaisquer despesas, nem mesmo vencimento dos agentes.

Por tais motivos, deve o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, valendo-se citar, os argumentos jurídicos e legais utilizados na sentença, os quais transcrevo:

A Portaria n. 648/GM, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, que estabeleceu novas diretrizes à Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, nos seguintes termos:

"2 - DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

"O Piso da Atenção Básica - PAB consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde e compõe o Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica.

"O PAB é composto de uma parte fixa (PAB fixo) destinada a todos os municípios e de uma parte variável (PAB variável) que consiste em montante de recursos financeiros destinados a estimular a implantação das seguintes estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde: Saúde da Família - SF; Agentes Comunitários de Saúde - ACS; Saúde Bucal - SB; Compensação de Especificidades Regionais; Saúde Indígena - SI; e Saúde no Sistema Penitenciário.

"[...]

"2.1. Da parte fixa do Piso da Atenção Básica

"Os recursos do PAB serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal.

"[...]

"2.2. Do Piso da Atenção Básica Variável

"Os recursos do PAB variável são parte integrante do Bloco da Atenção Básica e terão sua utilização definida nos planos municipais de saúde, dentro do escopo das ações previstas nesta Política.

"O PAB variável representa a fração de recursos federais para o financiamento de estratégias nacionais de organização da Atenção Básica, cujo financiamento global se dá em composição tripartite.

"Para fazer jus ao financiamento específico do PAB variável, o Distrito Federal e os municípios devem aderir às estratégias nacionais:

"I - Saúde da Família (SF);

"II - Agentes Comunitários de Saúde (ACS);

"[...]

"Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

"Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS implantadas são transferidos a cada mês, tendo como base o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, na respectiva competência financeira.

"Será repassada uma parcela extra, no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado com base no número de Agentes Comunitários de Saúde, registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto do ano vigente"(fl. 115-116v).

Observa-se nessa Portaria a manutenção do repasse, tanto das verbas mensais, quanto da verba extra para os Municípios que mantêm o programa de Agentes Comunitários de Saúde, correspondente ao número de profissionais nomeados ou contratados para tanto.

Porém, a alteração mais significativa para a espécie é a desvinculação do adimplemento da figura do agente comunitário. Isso porque os valores repassados dizem respeito também a outros custos relacionados com o programa, perfazendo espécie de incentivo para manutenção e ampliação do atendimento dado à população, bem como para fazer frente a quaisquer não apenas as remuneratórias dos Agentes Comunitários de Saúde.

Partindo dessa premissa, verifica-se que as despesas com o PAB - Fixo e Variável - destinam-se a uma série de ações voltadas ao financiamento da Atenção Básica em Saúde e da Estratégia Saúde da Família, sendo que os recursos financeiros do PAB poderão ser utilizados nas despesas relacionadas à Atenção Básica e que estejam coerentes com as diretrizes do Plano Municipal de Saúde, que representa a base das atividades e programações desse nível de direção do SUS, estando vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações nele não previstas, não estando tais recursos diretamente atrelados a quaisquer pagamentos, seja de ordem de recursos humanos ou operacionais.

Portanto, incabível o pleito de atrelamento de tais valores ao salário da requerente.

Vejamos alguns julgados:

"PORTARIA Nº 648/2006 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PARTE VARIÁVEL DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. PARCELA EXTRA. Os recursos orçamentários repassados aos Municípios no último trimestre de cada ano após a edição da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não cabendo o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria" (TRT 12 - RO 0003058-95.2012.5.12.0045, de Balneário Camboriú, Rel. Des. LOURDES DREYER, j. 28 de agosto de 2013)

ADMINISTRATIVO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - REGIME ESTATUTÁRIO - REGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 11.350/2006 - PRETENSÃO DO SERVIDOR DE PERCEBER INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO NA PORTARIA N. 674/GM/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A TÍTULO DE DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO (OU GRATIFICAÇÃO NATALINA) E SEUS REAJUSTES ANUAIS - IMPOSSIBILIDADE - VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA - APLICAÇÃO DA PORTARIA N. 648/GM/2006 QUE PREVÊ O REPASSE DE VALORES ADICIONAIS SEM VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - REPOSICIONAMENTO DA CÂMARA EM FACE DA ADEQUADA ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRT DA 12ª REGIÃO/SC: "PORTARIA Nº 648/2006 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PARTE VARIÁVEL DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA. PARCELA EXTRA. Os recursos orçamentários repassados aos Municípios no último trimestre de cada ano após a edição da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não cabendo o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria" (TRT-12ª Região - RO 0003058-95.2012.5.12.0045, de Balneário Camboriú, Rel. Des. LOURDES DREYER, j. 28 de agosto de 2013).

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a Portaria n. 648/GM, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, que estabeleceu novas diretrizes à Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, prevê a manutenção do repasse, tanto das verbas mensais, quanto da verba extra para os Municípios que mantêm o programa de Agentes Comunitários de Saúde, correspondente ao número de profissionais nomeados ou contratados para tanto.

Portanto, os recursos orçamentários repassados aos Municípios após a edição da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não cabendo o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria.

Cito precedentes da jurisprudência, inclusive das E. Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA MUNICIPAL NO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL.
REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS. DIFERENÇA SALARIAL. INDEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Cível. Sentença de procedência para condenar o recorrente ao pagamento de incentivo financeiro de custeio, repassados anualmente pelo Ministério da Saúde aos Municípios a título de incentivo financeiro de custeio, por força da Portaria nº 674/2003, referente ao período de 12/2013 a 04/2018.

2. A Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, do Ministério de Saúde, instituiu valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família, sendo que, a cada ano, é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

3.
Dessa maneira, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, razão pela qual não vincula o repasse do incentivo financeiro complementar diretamente ao salário dos servidores.

4. Nesse caminho, o repasse das verbas aos agentes encontra óbice com os artigos 37, inciso X; 61, §1º, inciso II e 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição Federal, pois a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

5. Importa afronta a Constituição Federal a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, sem a prévia publicação de Lei Municipal.

6.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Recurso Inominado conhecido e provido.

(N.U 1000829-51.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Autora em face do Município de Acorizal. Em síntese, a parte autora alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do Incentivo Financeiro Complementar repassado aos municípios pela União, com base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, a partir do ano de 2013.

2. A Portaria nº 1.350 de 24 de julho de 2002, do Ministério de Saúde que instituiu o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, dispõe o seguinte: “Art. 1º Instituir o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE. § 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, no último trimestre de cada ano. § 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano. § 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS. Art 2º Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria.”

3. Da análise da Portaria supramencionada, depreende-se que o seu intuito é fixar o valor a título de incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família. Sendo que a cada ano é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

4.
Desta forma, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, tampouco vincula o repasse desses valores diretamente aos servidores.

5. Outrossim, mesmo que houvesse previsão na Portaria o repasse das verbas a Recorrente, encontraria óbice, pois de acordo com os artigos 37, inciso X; 61, §1º, inciso II e 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição Federal, a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

6.
A destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal.

7. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000855-49.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Em assim sendo, as despesas com o Piso de Atenção Básica, seja fixo ou variável, se destinam a ações voltadas ao financiamento da Atenção Básica em Saúde e da Estratégia Saúde da Família, de modo que os recursos financeiros do PAB poderão ser utilizados nas despesas relacionadas à Atenção Básica, ligadas às diretrizes do programa, vedando-se a transferência de recursos para o financiamento de ações não contempladas no programa, de modo que tais recursos não se vinculam a quaisquer pagamentos, nem mesmo aos vencimentos da parte promovente, como pretende.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021